Tribunal: STF
Processo: HC 205338
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática desta Presidência que não conheceu de arguição de suspeição protocolada nestes autos. 



     A parte embargante alega, em síntese, que o incidente de suspeição e impedimento, ajuizado em face do Ministro Edson Fachin, atende os requisitos e as condições para o seu julgamento, sendo a decisão ora embargada contraditória, obscura e omissa. 



    É o relatório. Decido.



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, no decisum, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o artigo 620 do CPP. 



    Anote-se, por oportuno, que a contradição, obscuridade e omissão que autorizam a oposição do recurso declaratório devem ser internas à decisão, verificadas entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Como destacado na decisão agravada, a arguição de suspeição ajuizada é manifestamente inadmissível. 



    Assim, verifica-se que a parte embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento do pedido, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração no agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do STF/para processar e julgar writ impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro na Corte no que tange a ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Ausente hipótese autorizadora da oposição dos embargos, consoante dicção do art. 337 do RISTF. Pretendida rediscussão dos fundamentos da decisão embargada. Inadmissibilidade na via eleita. Embargos rejeitados”. (HC 173543 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/02/2019)



    Ex positis, DESPROVEJO os presentes embargos de declaração.



    Publique-se. Arquivem-se os presentes autos. 



    Brasília, 7 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX 



Presidente



Documento assinado digitalmente